Tribunal: TJPA
Processo: 0801735-44.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801735-44.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE BRANDAO DOS SANTOS

AGRAVADO: GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI - EPP, NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA, MINERVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÔES INDIVIDUAIS INDENIZATÓRIAS. NAUFRÁGIO DO NAVIO HAIDAR EM BARCARENA. TEMA COMPETÊNCIA. ROL DO 1015. TAXATIVIDADE MITIGADA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA JUSTIÇA FEDERAL EM CASOS IDÊNTICOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BARCARENA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801735-44.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
MINERVA S/A

INTERESSADOS: TAMARA SHIPPING, GLOBAL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, NORTE TRADING OPERADORA PORTUÁRIA LTDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 1862204

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (id. 2130712) NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por MINERVA
S/A
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 1862204
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
que julgou procedente o recurso dos autores/agravados
JOSE BRANDAO DOS SANTOS e OUTROS
para cassar a decisão interlocutória que determinou a remessa da ação à 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará.

Na origem, os autores afirmaram que o navio cargueiro HAIDAR, de bandeira libanesa, adernou e naufragou enquanto estava atracado no Porto de Vila do Conde, no Município de Barcarena, a serviço das requeridas, enquanto estava sendo carregado com mais de 4.900 (quatro mil e novecentos) bois vivos com destino à Venezuela.

Sustentaram que as carcaças dos animais aprisionadas no interior do navio naufragado e o derramamento de óleo diesel que se encontrava no tanque de combustível do navio representam desastre ambiental sem precedentes no Estado do Pará, o qual inviabiliza a sua profissão de pesca artesanal e agroextrativismo.

Requereram a condenação das empresas requeridas ao pagamento de danos materiais, morais e existências em razão do ato ilícito narrado.

Os autos foram distribuídos à 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, a qual declinou a competência para processar e julgar o feito, em razão de prevenção do Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, eis que as ações seriam conexas à Ação Civil Pública n.º 0028538-38.2015.041.3900, em trâmite naquele Juízo Federal.

Em suas razões recursais, os autores/agravantes aduzem que não há conexão entre as ações individuais e a ação civil pública n.º 0028538-38.2015.041.3900, eis que a causa de pedir das duas ações não se confunde.

Afirmam também que não há risco de decisões conflitantes, eis que a pretensão veiculada nas ações individuais não se confunde com a da ação civil pública.

Apontam que Juízo competente para processar e julgar as ações de reparação de danos morais e materiais decorrentes de acidentes ambientais, é o da localidade em que os danos mencionados materializaram-se para os autores, ainda que o acidente tenha ocorrido em outra localidade.

Requereram a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar o encaminhamento dos autos à Justiça Federal, e no mérito, a declaração da competência da Justiça Comum para processamento do feito.

Distribuídos os autos a esta relatora, julguei procedente o agravo de instrumento.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática (id.
1862204)

ora agravada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES INDIVIDUAIS INDENIZATÓRIAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL QUE É ABSOLUTA. CONEXÃO COMO CAUSA DE PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA RELATIVA APENAS. POSSIBILIDADE DE CONCOMITÂNCIA DE AÇÕES INDIVIDUAIS E DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECORRENTES DO MESMO FATO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inconformados, a empresa ré MINERVA SA interpôs
AGRAVO INTERNO id.2130706
contra a decisão monocrática
de id. 1862204
alegando que não cabe agravo de instrumento contra decisão que versa sobre competência diante da taxativo do art. 1.015 do CPC/2015
.

Sustenta ainda que a Justiça Estadual não possui competência para julgar o que é ou não interesse da União, por isso, acertada a decisão do juiz de piso que determinou o encaminhamento dos autos à Justiça Federal para análise de sua competência.

Defende que deve ser observada a decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória de nº.
0800783- 83.2017.8.14.0070
, que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal para deliberar sobre a existência de competência.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno.

Às id. 7473436 proferi decisão para que as partes se manifestassem sobre interesse na realização de acordo.

Às id. 7861250 os autores peticionaram fazendo proposta de acordo no valor de R$ 13.737.018,00 (treze milhões, setecentos e trinta e sete mil e dezoito reais), contudo, transcorreu o prazo sem que as partes rés manifestam interesse sobre o acordo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Prima facie, julgo prejudicado a proposta de acordo feita pelos autores, pois embora devidamente intimadas, as requeridas não manifestaram interesse em sua realização.

Quanto ao argumento dos réus/agravantes de que matéria que versa sobre competência não é impugnável pelo recurso de Agravo de Instrumento, diante da sua taxatividade, entendo que não lhe assiste razão.

Digo isso pois em 2018
, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (Tema Repetitivo n. 988).

Ressalte-se que o STJ,
ao fixar a tese, modulou os efeitos da decisão, consignando que só seria aplicada às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão.

Entretanto, em 2019
, a fim de elucidar a questão, o STJ deixou claro que a modulação da Corte objetivava evitar prejuízo imposto às partes que não tivessem interposto agravo de instrumento por incerteza quanto à possibilidade dessa mitigação.

Destaco trecho bastante elucidativo do voto do relator Min. Raul Araújo:

“A melhor interpretação do art. 1.015 do CPC/15, prestigiando a tese firmada no próprio tema, é pela possibilidade de interposição do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento do recurso da apelação, justamente a matéria que ensejará o cabimento ou não do agravo de instrumento, independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento.” (AgInt no AREsp 1.472.656).

Outrossim, reproduzo a ementa do julgado em tela:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AGRAVO PROVIDO.

1. Tema Repetitivo n. 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

2. Esta tese foi firmada pela eg. Corte Especial, na sessão de 05/12/2018, nos autos do REsp 1.696.396/MT e do REsp 1.704.520/MT, ambos de relatoria da em. Ministra Nancy Andrighi, cujos acórdãos foram publicados em 19/12/2018.

3. Nesse julgamento, modulando os efeitos do decisum, foi consignado que a referida tese somente se aplicaria às decisões interlocutórias proferidas após a publicação desses acórdãos. O objetivo da modulação é resguardar da alegação de "preclusão consumativa" os litigantes que - antes da publicação desses acórdãos - não interpuseram agravo de instrumento porque entendiam que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 era taxativo, e, por tal razão, deixaram de recorrer.

4. No caso, a decisão agravada deve ser reformada, porque, equivocadamente, entendeu que a referida modulação de efeitos leva à conclusão de que o "agravo de instrumento" somente seria cabível para as decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018, data da publicação dos acórdãos em que foi fixada a tese do "Tema Repetitivo n. 988".

5. A melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no "Tema Repetitivo 988", é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento.

6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, dar provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao eg. Tribunal a quo com o objetivo de que promova a análise do cabimento do agravo de instrumento sob o prisma do Tema Repetitivo n. 988 (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.472.656 - SP (2019/0080570-6) RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, DJE 25/09/2019).

Logo, a conclusão do C. STJ é a de que é cabível o Agravo de Instrumento das decisões que versem sob competência, que é o caso versado nos autos, diante do reconhecimento da taxatividade mitigada do rol do artigo 1015, motivo pelo qual não prospera os argumentos apresentados pelos agravantes.

Quanto ao mérito recursal a irresignação também não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
visando discutir matéria idêntica ventilada em outras
dezenas de ações
ajuizadas perante este E. TJPA, e proveniente do mesmo fato que é o naufrágio do Navio Haidar no Porto de Vila Conde em Barcarena e a competência da Justiça Estadual para seu julgamento.

Com efeito, a própria Justiça Federal já se manifestou sobre a questão, inclusive no processo
0800783- 83.2017.8.14.0070
mencionado pelo próprio requerido/agravante, no qual o juízo Federal declinou a competência para Justiça Estadual, devolvendo os autos para vara de origem de Barcarena, estando atualmente várias ações em trâmite perante aquela vara e este E. Tribunal de Justiça, com prevenção desta relatora.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a competência da justiça estadual para julgar a ação, pelos fundamentos acima apresentados.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/04/2022